Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739544-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSSI SPECIALE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santa Joconda Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de extinção do cumprimento de sentença diante da revisão de posicionamento do Juízo da Recuperação Judicial quanto à concursalidade dos créditos decorrentes de encargos condominiais. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator